Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0731671-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WILLIAM SILVA DE SOUZA REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Petição criminal feita pelo próprio requerente, que não juntou documentos. Encaminhe-se à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES